Tribunal: TJMT
Processo: 0002667-31.2018.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002667-31.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DAVID LANDIVAR FRANCO FILHO - CPF: 048.951.671-86 (APELANTE), RAQUEL ADRIELE LIMPIAS - CPF: 021.235.201-60 (VÍTIMA), OLGA LIMPIAS - CPF: 536.153.601-68 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECOTE DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, INC. II, ‘F’, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO
DA AGRAVANTE EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 147 DO CP QUE NÃO CARACTERIZA
BIS IN IDEM
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de delitos praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial relevância no contexto probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção carreados aos autos.

O aumento da pena em razão da agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP não caracteriza o
bis in idem
, uma vez que a circunstância de relações domésticas não está descrita no tipo penal do crime de ameaça.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
David Landivar Franco Filho
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a
Vara da Comarca de Cáceres
-MT, nos autos da ação penal – Código
232377
, que o condenou à pena de 4 meses e 5 dias de detenção, em regime
aberto
, pela prática dos delitos tipificados no artigo 129, § 9° c/c o artigo 147,
caput,
e artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, nas disposições da Lei n. 11.340/06 (Id. 29643481).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do CPP, subsidiariamente, requer a não aplicação na segunda fase da dosimetria da agravante do artigo 61, inciso II, alínea 'f‘, do Código Penal
(Id. 29643486).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 29643487).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 31577975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020